Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744566-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO FEITOSA RODRIGUES RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE PANIAGO MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por entender que a decisão do Juízo de Primeiro Grau não se subsumia às hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil e pela impossibilidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de omissão pode ser suscitada em agravo interno; e (ii) verificar se a decisão de proferida pelo Juízo de Primeiro Grau enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, inclusive à luz da tese da taxatividade mitigada. III. Razões de decidir 3. A alegação de omissão deve ser suscitada por meio de embargos de declaração, conforme estabelece o art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil, mostra-se inviável sua análise em agravo interno. 4. O cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil restringe-se a decisões que apreciam parcialmente o mérito nos termos do art. 356 do mesmo diploma. 5. A decisão proferida com base no art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil deve ser impugnada por agravo de instrumento apenas quando decidir parcela do mérito nos termos dos arts. 485 e 487, incs. II e III, do Código de Processo Civil. 6. O art. 1.015, inc. VIII, do Código de Processo Civil admite agravo de instrumento apenas quando a decisão rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio, não se aplica à admissão de litisconsorte. 7. A tese da taxatividade mitigada do Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável quando não houver urgência e a matéria pude ser impugnada em apelação ou contrarrazões conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 8. Mostra-se inviável a análise em sede recursal de questão não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, ainda que trata-se de matéria de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. A alegação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil deve ser feita em embargos de declaração, o que torna inviável sua análise em agravo interno. 2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que admite litisconsorte ou concede prazo suplementar para esclarecimento da causa de pedir e dos requisitos da usucapião, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Questões não analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau não podem ser apreciadas diretamente pela instância recursal, sob pena de supressão de instância”. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.021, porquanto a turma julgadora conheceu apenas em parte do agravo interno interposto. Argumenta que ao contrário do entendimento colegiado, pretendeu revisar a decisão e não somente integralizá-la; b) artigos 354, 356, 487, incisos II e III, e 1.015, incisos II e VIII, sustentando, em ligeira síntese, que a decisão “monocrática que permite a emenda a inicial, após a citação e a defesa, e que, admite o pagamento intempestivo de custas suplementar” é matéria a ser impugnada por meio de agravo de instrumento, não sendo matéria para a eventual apelação. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ e inobservância à tese firmada no tema 988 da Corte Superior. c) artigo 115, parágrafo único, c/c o artigo 507, uma vez que não foi declarada a preclusão quanto à formação do polo passivo e ao pagamento das custas processuais; d) artigos 321, 330, incisos I, II e IV, 485, incisos III, IV e VI, argumentando que parte recorrida não promoveu a indicação de litisconsorte passivo necessário unitário no prazo legal, restando inequívoca a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos na presente ação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 354, 356, 487, incisos II e III, 1.015, incisos II e VIII, e 1.021, todos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: O agravo interno aborda, entre outros aspectos, a omissão da decisão agravada em relação à alegação de violação dos princípios da preclusão e do devido processo legal. A via adequada para apontar vícios integrativos em decisão são os embargos de declaração conforme estabelece o art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil (...) A tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao presente caso. A matéria resolvida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau pode ser alegada em eventual apelação ou em contrarrazões nos termos do art. 1.009, § 1o do Código de Processo Civil, o que afasta a urgência necessária para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (ID 69716991). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO. (...). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou de forma suficientemente fundamentada a questão acerca do não cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas na norma de regência, não havendo falar em deficiência na prestação jurisdicional. 3. O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido decide a controvérsia à luz do conjunto fático-probatório dos autos, conforme o óbice da Súmula no 7 do STJ, de sorte que a modificação da conclusão quanto à falta de urgência a justificar a interposição do agravo de instrumento esbarra na referida Súmula. 4. A alegação de violação de tema repetitivo não autoriza a abertura da via especial, tendo em vista que o art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, exige a demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente ao artigo de lei federal. (...). (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.597.940/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado consignou uma situação de distinguish, afastando a tese recursal de inobservância ao citado Tema988/STJ. Ainda, em relação ao artigo 1.021 do CPC, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). PLEITO PARA SUBSTITUIR O IPCA-E PELA SELIC NOS TERMOS DA EC N. 113/2021. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é inviável a utilização do agravo interno como embargos de declaração, apontando-se suposta omissão na decisão agravada, o que torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade dada a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, qual seja, os embargos declaratórios" (AgInt no AREsp n. 1.172.209/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.173.779/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à mencionada afronta aos artigos 115, parágrafo único, c/c o artigo 507, 321, 330, incisos I, II e IV, 485, incisos III, IV e VI, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029